Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733129-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: FLAP S/A ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração, formulado pela agravante, contra a decisão monocrática a qual não concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. A agravante requer a reconsideração da decisão e estabelecer pedido suspensivo, considerando o risco de pagamento indevido à agravada. Alega: (i) inexistência de título em favor da agravada na primeira ação; (ii) reconhecimento, pela sentença, de dever de conservação inexistente no caso concreto; (iii) pagamento por benfeitorias inexistentes configuraria enriquecimento sem causa; e (iv) tratar-se de obrigação de trato sucessivo, cuja revisão seria possível diante de novos fatos, nos termos do artigo 505, inciso I, do CPC (ID 75281077). É o relatório. Decido. O pedido de reconsideração não configura recurso autônomo, mas oportunidade para reexame da decisão diante de fato novo, erro material ou evidente equívoco. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença n. 0001790-64.2011.8.07.0001, processo no qual litigam agravante e agravada. A controvérsia decorre de acordo firmado para indenização de benfeitorias em imóvel público situado na Chácara n. 1, Colônia Agrícola Visconde de Inhaúma, cujo contrato de concessão venceu em 26/2/2000. Pelo ajuste, a agravante pagaria R$ 2.239.158,05, sendo R$ 539.800,00 à vista e o restante em 10 parcelas. Em contrapartida, a agravada deveria devolver o imóvel em 10 meses. Durante a execução do acordo, o TCDF verificou ausência de conservação das benfeitorias pela agravada e determinou retenção das últimas duas parcelas. Posteriormente, constatou-se retirada indevida de eucaliptos, estimada em R$ 239.000,00. A agravante notificou a agravada, abatendo esse valor das parcelas restantes, o qual foi recusado. Diante do impasse, a agravante ajuizou a ação n. 0001790-64.2011.8.07.0001, julgada parcialmente procedente, reconhecendo-se a obrigação da agravada de conservar o imóvel. O trânsito em julgado ocorreu em 21/6/2023, mas a agravada não desocupou a área. Em vistoria de 6/7/2023, constatou-se a inexistência de todas as benfeitorias indenizadas. Assim, a agravante ajuizou a ação n. 0719112-48.2024.8.07.0018, por meio da qual se rescindiu o acordo e determinou-se devolução dos valores pagos. Esta decisão também transitou em julgado. Em 27/8/2024, a agravada apresentou cumprimento de sentença do processo n. 0001790-64.2011.8.07.0001, requerendo o pagamento das duas últimas parcelas no valor de R$ 339.870,00, atualizado para R$ 5.348.744,28, resultando em saldo de R$ 3.521.705,50. A agravante impugnou, alegando destruição das benfeitorias, erro de cálculo e duplicidade de correção. A agravada reconheceu apenas erro material, retificando o valor para R$ 3.773.915,58. A decisão agravada determinou à agravante o pagamento do saldo, condicionando a desocupação do imóvel à quitação. Afirmou inexistência de vinculação entre título executivo e conservação das benfeitorias, além de indicar que eventual conflito de julgados deve observar jurisprudência do STJ, a qual dá prevalência ao título cuja execução já se iniciou. Como cumprimento do processo n. 0001790-64.2011.8.07.0001 começou em 27/8/2024, deve prevalecer sobre o segundo, ainda sem execução iniciada (ID 238360411). A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige risco de dano grave e probabilidade de provimento do recurso. A decisão monocrática afastou este último requisito com base em jurisprudência consolidada do STJ (ID 74994455). O STJ entende ser aplicável, diante de decisões conflitantes, prevalência da mais recente, salvo se a primeira já estiver em execução. Como cumprimento do processo n. 0001790-64.2011.8.07.0001 foi iniciado antes do trânsito em julgado da segunda ação, aplica-se exceção, devendo prevalecer a primeira decisão. O dispositivo da sentença estabelece desocupação do imóvel sob condição de pagamento do saldo pela agravante. Há, portanto, obrigação líquida e certa. Ainda que a sentença reconheça a obrigação da agravada de conservar o imóvel, não condicionou o pagamento à manutenção das benfeitorias. A discussão está preclusa e não pode ser reaberta em fase de execução. O desaparecimento das benfeitorias foi objeto da segunda ação, por meio da qual se determinou restituição dos valores. A execução dessa decisão constitui meio adequado para tratar da questão, não sendo possível afastar o primeiro título já em execução. Apesar de ser possível revisão diante de fatos novos, a própria agravante ajuizou ação n. 0719112-48.2024.8.07.0018 específica para esse fim. Esse título, contudo, não prevalece sobre o primeiro, já em fase de cumprimento. Assim, as alegações da agravante apenas reiteram fundamentos já apreciados, sem trazer elementos novos capazes de modificar a decisão monocrática anterior. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado pela agravante, mantendo a decisão monocrática a qual não concedeu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2025 09:21:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador